Tribunal: TJMT
Processo: 1036770-29.2024.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036770-29.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA DO MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (RECORRENTE), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (RECORRENTE), DANILO CEZAR OCHIUTO - CPF: 697.752.301-87 (RECORRIDO), DAYSE MARIA TRAVAIN TEIXEIRA - CPF: 023.818.631-84 (ADVOGADO), JEFFERSON LUIS FERNANDES BEATO - CPF: 044.441.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que

de procedência na ação de cobrança de honorários de sucumbência, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve omissão no julgado, especificamente quanto: 1) à existência de outro advogado efetivo no período pleiteado, fato que teria sido comprovado documentalmente e ignorado no acórdão; e 2) à ausência de modulação dos efeitos da ADI nº 1028561-34.2023.8.11.0000 julgada pelo TJMT, o que impediria a aplicação retroativa da decisão com devolução de valores já pagos. Além disso, requer o prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins recursais.

Ao final requer o acolhimento do presente recurso aplicando-lhes efeitos infringentes e modificando o acórdão para que seja julgado procedente o pedido de indenização a título de dano moral.

Após a interposição dos embargos, o Sr. ROBSON DOS REIS SILVA apresentou petição requerendo sua habilitação como terceiro interessado, alegando ser o Assessor Jurídico que efetivamente atuou nos processos que geraram os honorários sucumbenciais em discussão, sendo diretamente afetado pela decisão judicial.

O Embargado apresentou contrarrazões, conforme petição juntada em 25/06/2025.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1036770-29.2024.8.11.0041

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Município de Mirassol D’Oeste

Embargado(s):

Danilo Cezar Ochiuto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 31/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente, quanto ao pedido de habilitação como terceiro interessado formulado pelo Sr. ROBSON DOS REIS SILVA, este deve ser indeferido, pois a sistemática dos Juizados Especiais Cíveis e nas Turmas Recursais, que são regidas pela Lei 9.099/95, veda quaisquer formas de intervenção de terceiros no processo, com o propósito de conferir celeridade à tutela jurisdicional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE. JULGAMENTO SUPERVENIENTE DO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE
. APLICAÇÃO DO ART. 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO DISPOSITIVO LEGAL. PRECEDENTE.

1. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido de que apenas em hipóteses excepcionalíssimas é possível atribuir efeito suspensivo ao recurso especial que ainda não passou pelo exame de admissibilidade no Tribunal de origem. É preciso que o requerente demonstre, de plano, os requisitos da urgência da medida. Nesse sentido: AgInt na TutPrv no REsp 1.342.640/SP, Terceira Turma, DJe 14/11/2016; AgInt na TutPrv no AREsp 636.546/SP, Quarta Turma, DJe 19/12/2016; MC 24.912/CE, Segunda Turma, DJe 7/11/2016.2. Na hipótese, os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória não estão presentes, pois o recurso especial ao qual se pretendia atribuir efeito suspensivo foi inadmitido na origem e, após conhecimento do agravo em recurso especial, negado provimento por decisão monocrática, o que esvazia o objeto da presente tutela de urgência, não havendo mais o que ser debatido através desse instrumento processual.3. O Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento consolidado de que a vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC não se restringe à responsabilidade de comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts.12 e 14 do CDC) (AgInt no AREsp 1.137.085/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 9/11/2017, DJe 20/11/2017).4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1069185 / SP, Relator(a): Ministro OG FERNANDES (1139), T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 21/06/2018, Data de Publicação: 28/06/2018)

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.”

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Cumpre destacar que a presente ação não decorre diretamente da ADI, mas sim da indevida aplicação da lei municipal pelo gestor público, que promoveu pagamentos a ocupantes de cargos em comissão, quando, na realidade, tais valores deveriam ter sido destinados aos procuradores efetivos, conforme abaixo se vê:

“2. Trata-se de Ação de cobrança ajuizada por advogado público efetivo do Município de Mirassol D’Oeste/MT, visando o recebimento de valores correspondentes a honorários sucumbenciais que teriam sido indevidamente pagos a assessor jurídico comissionado, com fundamento em interpretação conforme dada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso ao art. 1º da Lei Municipal nº 1.043/2011, alterada pela Lei nº 1.665/2021.

3.
A jurisprudência consolidada pelo Órgão Especial do TJMT, no julgamento da ADI nº 1028561-34.2023.8.11.0000, estabelece que o exercício da advocacia pública, com direito à verba honorária sucumbencial, é reservado aos ocupantes de cargos efetivos da carreira de procurador municipal, por se tratar de função típica de Estado
.

4. A interpretação conforme atribuída ao art. 1º da Lei Municipal nº 1.043/2011, com redação da Lei nº 1.665/2021, veda a equiparação entre assessores comissionados e procuradores municipais para fins de rateio dos honorários de sucumbência.

5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No âmbito do Município de Mirassol D’Oeste, os honorários advocatícios sucumbenciais tiveram sua destinação prevista no art. 1º da Lei nº 1.043/2011, alterado pela LM 1.665/2021, que traz a seguinte redação: Art. 1º Fica criado o Fundo da Procuradoria do Município de Mirassol d`Oeste/MT e regulamentando o pagamento dos honorários de sucumbência aos advogados concursados do Município e ao Assessor Jurídico em exercício de cargo em comissão, lotados na Procuradoria Municipal. Contudo, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 1028561-34.2023.8.11.0000, com trânsito em julgado em 31/07/2024, conferiu interpretação conforme a Constituição ao dispositivo do art. 1º da Lei Municipal 1.043/2011 para limitar o pagamento da verba advocatícia aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, cuja emenda contém a seguinte redação: CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.665/2021DO MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE – REGULAMENTA O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS ADVOGADOS CONCURSADOS DO MUNICÍPIO E AO ASSESSOR JURÍDICO EM EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO – VEDAÇÃO DE ATRIBUIÇÕES QUE CONSTITUAM FUNÇÕES TÍPICAS DO CARGO DE CARREIRA DE PROCURADOR MUNICIPAL – VERBA HONORÁRIA – CABÍVEL APENAS AOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA PÚBLICA – PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. A representação judicial do município está diretamente ligada ao conceito de advocacia pública, de modo que o exercício delas está reservado aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, os Procuradores Municipais. Por não exercer a advocacia pública, não há justificativa para que o Assessor Jurídico do Município de Mirassol d’ Oeste seja equiparado aos integrantes da carreira com a finalidade específica de receber honorários de sucumbência. Deve ser dada interpretação conforme a Constituição ao dispositivo da lei municipal que prevê o rateio dos honorários sucumbenciais, para limitar tal verba, tão somente, aos Procuradores Municipais, que exercem a Advocacia Pública, com observância do teto remuneratório. Por unanimidade, os membros do Órgão Especial do TJMT acompanharam o voto do Relator, cujo dispositivo do Acórdão determina: Forte nessas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, formulado na presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta Associação dos Procuradores Municipais do Estado de Mato Grosso - APM/MT –, para dar interpretação conforme a Constituição ao art. 1º, da Lei municipal nº 1.043/2011, alterada pela Lei municipal nº 1.665/2021, de Mirassol D’Oeste, para limitar o pagamento dos honorários sucumbenciais apenas aos advogados concursados do município, respeitando-se o teto constitucional. Nesse contexto, não há dúvidas que o rateio efetuado pela municipalidade quanto aos honorários sucumbenciais pagos ao Advogado Público e ao Assessor Comissionado viola a Constituição e rende ensejo ao pagamento pelo reclamado da verba recebida a menor pelo autor.”.

Cabe acrescentar que não se trata, portanto, de devolução retroativa de valores por força da ADI, mas de recomposição do patrimônio do autor que foi lesado por ato administrativo praticado em desconformidade com a correta interpretação da norma. Os honorários de sucumbência pertenciam, por direito, aos procuradores efetivos, e foram indevidamente destinados a ocupante de cargo em comissão.

Dessa forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
O REJEITO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025